Tribunal: STF
Processo: Rcl 64286
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 588.954 (TEMA N. 218/RG). SUPERMERCADO. PROCESSO PRODUTIVO DE ALIMENTOS. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO A CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS NÃO DETERMINADA.



    1. O Supremo, ao apreciar o RE 588.954 (Tema n. 218/RG), assentou a natureza infraconstitucional da discussão atinente ao direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. 



    2. Uma vez não determinada, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional dos processos versando a matéria, mostra-se inadequado o sobrestamento pretendido.



    3. Agravo interno desprovido.